Tribunal: TJMT
Processo: 1013513-40.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013513-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (IMPETRANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DA SILVA TRINDADE - CPF: 057.200.461-35 (PACIENTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), CLAUDINEIA DA SILVA TRINDADE - CPF: 057.200.461-35 (PACIENTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELENCRIS GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – PACIENTE PRIMÁRIA E COM BONS ANTECEDENTES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal, além de traduzir meras conjecturas.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013513-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ELENCRIS GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Advogada ELENCRIS GARCIA, em favor de
CLAUDINEIA DA SILVA TRINDADE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra que a paciente está presa cautelarmente desde o dia 24/06/2020, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pelos seus predicados pessoais, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
deferida
, consoante id. N.
48243477.

As informações de praxe foram remetidas, conforme id. N.
49236495.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
, por entender que é caso de supressão de instância, pois a impetrante não
postulou pedido de revogação da prisão preventiva no juízo singular, id. N. 49567962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELENCRIS GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta à paciente
CLAUDINEIA DA SILVA TRINDADE
, apontando a ausência dos motivos autorizadores da medida, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares.

Primeiramente, consigno que para que um habeas corpus seja analisado por um Tribunal basta que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer coação ilegal em sua liberdade de locomoção por ato comisso/omissivo de magistrado de primeiro grau (artigo 5º inciso LXVIII, CF; e artigo 647, CPP), tal como na hipótese que se tem a prisão cautelar decretada por juiz de direito, de forma que conheço o presente Habeas Corpus.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido em parte, pelas seguintes razões:

“
Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou a Magistrada,
in verbis:

(...) Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais civis que conduziram o flagrante.

Com efeito, o investigador Saviano Schwartz Santos, condutor do flagrante, declarou à Autoridade Policial que estariam recebendo denúncias há dois meses, de que uma mulher, conhecida como “Claudinha”, mais tarde identificada como sendo a flagrada Claudineia, estaria comercializando drogas no endereço situado à travessa 1-B, Bairro Jardim Vitória. Ao diligenciarem no local, os policiais viram Claudinha interagindo com diversos usuários de entorpecentes. Então, os investigadores resolveram monitorar Claudinha, que, ao se aproximar de sua residência, foi abordada pela equipe e revistada pela investigadora Marizane, que logrou êxito em encontrar uma porção de substancia análoga à maconha dentro da bolsa da flagrada. Além disso, durante busca domiciliar, o investigador Crispim localizou e arrecadou um rolo de plástico filme, três porções de substancia análoga à maconha, duas porções grandes de substancia análoga à pasta base e R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais) em notas pequenas. Ao ser questionada, Claudinha respondeu que adquiriu a droga de um homem moreno, cabelo liso, jovem e ao visualizar uma foto de Gustavo Godoi da Silva, o reconheceu como sendo a pessoa de quem adquiriu o entorpecente.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida em poder da custodiada.
Nesse sentido, o laudo de constatação atesta que foram apreendidas 02 (duas) porções de substancia análoga à pasta base, com massa bruta de 51,55gramas e 04 (quatro) porções de substancia análoga à maconha, com massa bruta 8,08 gramas, as quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela agente. (...)”

Pois bem. Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir
em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso dos autos, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas a configuração do delito e aos indícios da autoria. Verifica-se que
a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Ademais, destaca-se que a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada a paciente não pode ser tida como das mais elevadas.

Tais elementos, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento da paciente em outros ilícitos, sendo, a princípio, primária e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Assim, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões,
defiro
a liminar, para substituir à prisão preventiva imposta a paciente
CLAUDINEIA DA SILVA TRINDADE
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados.(...)

Por fim, retifico a medida cautelar de letra
d)
a fim de constar,
“recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido entre as 22h de um dia e às 5h do dia seguinte, e nos
dias de folga
”
, pois a paciente é funcionária do Atacadão Supermercado, consoante id. N. 49640977.

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020